Tribunal: STF
Processo: RE 1555219
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão de Juizado Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia assim ementado (eDOC 31):



    “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO QUE ENFRENTOU AS QUESTÕES SUSCITADAS, INEXISTINDO OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU DÚVIDA A JUSTIFICAR O ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS - AUSENTES HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 48, DA LEI 9.099/95. 1. Contra a decisão proferida pelo Colegiado, foram opostos embargos de declaração. No entanto, não se verificam as falhas apontadas pela parte embargante, pois a matéria suscitada se confunde com o mérito já decidido por esta Turma. 2. Os embargos de declaração visam ao saneamento dos vícios previstos no art. 48 da lei 9.099/95. Com a devida vênia ao quanto argumentado, as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram devidamente enfrentadas, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade capaz de conferir efeito modificativo ao julgado. 3. O posicionamento adotado por esta Turma, quando da apreciação do recurso inominado, encontra-se expresso no acórdão embargado, pretendendo a parte embargante promover a rediscussão da matéria deduzida nesta ação, não sendo esta, todavia, a via recursal adequada a este desiderato. 4. O prequestionamento da matéria em debate só será admitido, em sede de embargos de declaração, se presentes os requisitos autorizadores previstos para o julgamento do supracitado recurso. Não se pode olvidar que o prequestionamento está relacionado à matéria debatida e não ao preceito legal apontado pela parte, sendo prescindível a sua menção expressa na decisão embargada. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 109, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 32, p. 28):



    “Gira a controvérsia acerca de que a parte autora, realizou e concluiu o curso de Bacharelado em EDUCAÇÃO FÍSICA sem que a FAEFI, possuísse o devido credenciamento para oferta do ensino na referida modalidade, ou seja, à distância. Portanto, evidente ausência/obstáculo de credenciamento junto ao MEC. Há, ainda, flagrante terceirização da educação superior por outras empresas — (no presente caso pelo IE - INSTITUTO EDUCAR) -, bem como aproveitamento irregular de disciplinas. Como entender não haver interesse da União se o próprio STJ em sede de repetitivos conclui ser ela responsável pelo credenciamento de instituições privadas para oferta de ensino à distância? Desta forma, a decisão é contrária ao posicionamento pacificado desse Tribunal, violando o artigo 109, I, da CF, razão pela qual é inevitável o reconhecimento da competência da Justiça Federal.” 



    O Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário (eDOC 80).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    De plano, verifica-se a conclusão do julgamento da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1154, cujo recurso paradigma é o RE 1.304.964, de relatoria do Min. Luiz Fux, Presidente, com manifestação ementada nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. CONTROVÉRSIA RELATIVA À EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. ”



    Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso extraordinário, e determino o envio dos autos à Justiça Federal para julgar como de direito. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente